Tribunal: TJMT
Processo: 1011380-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA INDEVIDA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DERIVAÇÃO. CRITÉRIO MATERIAL. DANO MORAL NÃO FIXADO. FORMULAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou a inexistência do débito da fatura no valor de R$ 2.612,23 (dois mil, seiscentos e doze reais e vinte e três centavos) e da fatura no valor de R$ 1.537,20 (um mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos).
2. Propósito recursal para o reconhecimento, preliminarmente, da incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, para reforma da sentença ante a regularidade do procedimento adotado na recuperação do consumo.
3. Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa.
4. A análise acerca da realização da recuperação de consumo deve observar também o critério material (aumento de consumo), não satisfazendo somente a verificação do procedimento (contraditório, ampla defesa e elaboração do termo) estabelecido na Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
5. Inexistência de alteração do consumo. Demonstração de que durante o período da irregularidade o consumo perfazia patamar semelhante ao registrado antes e após a regularização (id. 26534299 e 26534300).
6. Ausência na derivação no consumo de forma significativa, após o desfazimento da irregularidade, evidencia que a irregularidade encontrada não estava impedindo a aferição do consumo de modo a justificar tal cobrança.
7. Dano moral não fixado pelo juízo a quo. Impossibilidade de análise e arbitramento mediante pedido formulado em sede de contrarrazões.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CELSO MARCOS DA SILVA - CPF: 041.975.001-06 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020